Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-34.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800136-34.2020.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TEREZINHA SOARES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800136-34.2020.8.14.0054

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

TEREZINHA SOARES DE SOUSA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Terezinha Soares de Sousa. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de contrato de cartão de crédito consignado que não teria celebrado com a instituição bancária. Pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores debitados e a indenização por danos morais. A sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexistência do contrato, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais e R$ 4.102,20 por danos materiais, ambos corrigidos e acrescidos de juros, com base no CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve impugnação específica aos fundamentos da sentença, a fim de afastar a preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (iii) determinar se é devida a indenização por danos materiais e morais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ainda que as razões recursais sejam frágeis, verificam-se elementos mínimos de impugnação aos fundamentos da sentença, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Incumbe à instituição financeira, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a prova da contratação válida e regular do serviço financeiro, especialmente diante de alegação de cobrança indevida.

A autora apresentou extrato comprovando os descontos realizados, ao passo que o banco não demonstrou a existência de contrato assinado ou a prestação clara de informações sobre a modalidade contratada.

A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que a ausência de comprovação da contratação, aliada à realização de descontos, configura má-fé, ensejando a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O dano moral é presumido, diante da conduta abusiva de realização de descontos indevidos no benefício previdenciário, comprometendo a subsistência da autora e violando sua dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de relação consumerista impõe à instituição financeira o ônus de comprovar a contratação regular do serviço alegadamente pactuado.

A ausência de prova da contratação e a realização de descontos indevidos configuram cobrança abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do CDC.

A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário enseja dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJPA, Apelação Cível nº 0811895-39.2021.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 03.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800827-30.2019.8.14.0039, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30.04.2024; TJPA, Recurso Inominado Cível nº 0005953-15.2016.8.14.0067, Rel. Des. Danielle de Cassia Silveira Buhrnheim, j. 16.05.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Terezinha Soares de Sousa.

Na origem, a autora afirmou ser beneficiária do INSS e ter identificado, ao consultar seu extrato, a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de suposto contrato de cartão de crédito consignado não contratado junto à instituição bancária ré. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência do contrato n.º 20189006139000014000, a devolução em dobro dos valores debitados e indenização por danos morais.

O Douto Juízo de piso proferiu sentença nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) TEREZINHA SOARES DE SOUSA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 7.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 4.102,20 (quatro mil, cento e dois reais e vinte centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito e ainda declarada a inexistência do contrato sob o n. 20189006139000014000”.

Em suas razões recursais, a instituição financeira
que não há comprovação de que tenha havido qualquer desconto no benefício da autora, asseverando que não foram juntados extratos bancários ou comprovantes que atestem a redução dos valores recebidos. Alega, ainda, que não se trata de prova impossível e que os documentos que comprovariam os descontos estão em poder da própria recorrida, não tendo a mesma se desincumbido do ônus probatório. Afirma que a simples reserva de margem consignável (RMC) não implica, por si só, em desconto efetivo.

Sustenta que a ausência de descontos descaracteriza a ocorrência de danos materiais e morais, não havendo, tampouco, qualquer elemento nos autos que comprove a má-fé da instituição financeira, condição indispensável à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, para fins de restituição em dobro.

Ao final, requer o provimento do apelo para reformar integralmente a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 11498344.

O Ministério Público manifestou-se através do parecer ID 25122021, pelo não conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 1.010, III, do CPC; e, subsidiariamente, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Preliminares:

Preliminarmente, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sustentando que as razões recursais não enfrentaram adequadamente os fundamentos da sentença, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade, conforme o art. 1.010, III, do CPC. Argumentou que os fundamentos da sentença (lastreados na ausência de prova de contratação válida do cartão consignado) não foram rebatidos de forma específica pela instituição bancária, razão pela qual haveria ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Todavia, mesmo reconhecendo a fragilidade das razões recursais no enfrentamento da fundamentação da sentença, entendo que os fundamentos apresentados pelo recorrente ao menos tangenciam os fundamentos da sentença, de modo que não se pode, nesta sede, decretar o não conhecimento da apelação. O princípio da dialeticidade não exige formulação ideal ou técnica, mas impõe apenas que haja algum nível de impugnação aos fundamentos decisórios, o que aqui se verifica, ainda que de forma deficiente. Assim,
rejeito a preliminar ministerial e passo ao exame de mérito.

Mérito:

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca do acerto ou desacerto da decisão
a quo
que declarou
a nulidade do contrato de reserva de margem consignável, e condenou o Banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, destaca-se que o contrato em debate tem natureza bancária e há, portanto, relação consumerista entre as partes. Dessa forma, cabe destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Qual seja:

Súmula 297 STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Assim, observa-se nos termos do art. 6º, incisos III e VIII, do CDC, são direitos básicos do consumidor
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como sobre os riscos que apresentem; e a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova. Portanto, caberia a instituição financeira comprovar a legalidade do negócio jurídico em questão.

Ressalta-se que a parte autora juntou aos autos documentação que comprova a existência dos descontos em seu benefício, conforme ID 11498297. Assim, tendo em vista a legislação consumerista, restaria ao banco comprovar a legalidade da avença discutida. Logo, entendo que a parte autora, ora Apelada, comprovou, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

A instituição financeira alega que o contrato foi celebrado de forma regular pela parte autora, no entanto, não comprovou a efetiva celebração do referido contrato.
Assim
, não é possível verificar no documento que o banco tenha prestado as informações de forma suficiente e clara acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada, o tipo de empréstimo que estava sendo contratado, bem como a forma e o tempo de pagamento, além de todos os ônus dele decorrentes.

Nesta direção, colaciono os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL.
VALOR MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. AMBOS À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811895-39.2021.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800827-30.2019.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)
(grifei)

No cenário apresentado, ao promover descontos
no benefício da Apelada na modalidade de Cartão de Crédito Consignável – RMC
(com condições diferentes e taxas mais altas), sem prova da efetiva contratação do serviço, estamos diante de uma conduta intencional e fraudulenta.

Em decorrência lógica, deve-se aplicar o disposto no parágrafo único do art. 42, do CDC, o qual dispõe expressamente que
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Logo,
este
E. Tribunal
tem jurisprudência estabelecida de que a restituição do valor indevidamente cobrado deve ser realizada em dobro. Isso ocorre quando há cobrança injustificada e não há justificativa para falha na prestação do serviço, tornando-se assim devida a restituição do valor indevido, conforme previsto no dispositivo apontado acima. Nesta toada, colaciono os entendimentos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – Recurso Inominado Cível – Nº 0005953-15.2016.8.14.0067 – Relator(a): DANIELLE DE CASSIA SILVEIRA BUHRNHEIM – Turma Recursal Permanente – Julgado em 16/05/2018) (grifei)

Ademais, quanto ao dano moral,
entendo que restou configurado o dano, porquanto presumido diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco ao proceder aos descontos indevidos, reduzindo a renda mensal da Apelante, configurando verdadeiro atendado à dignidade do consumidor, situação que acarreta sentimento de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso,
mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025